Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao apelo da parte adversa. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, à existência de condição suspensiva não implementada prevista em contrato, à clareza do termo de quitação apresentado, à correta distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC e à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, em relação: (i) à análise da ausência de recuperação de crédito e da cláusula contratual de condição suspensiva; (ii) à validade do termo de quitação apresentado pelo banco; (iii) à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iv) ao índice de correção monetária aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do acórdão embargado evidencia que as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, inclusive quanto aos dispositivos legais invocados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado reconhece que os contratos firmados preveem remuneração apenas pelos atos processuais expressamente listados, legitimando a propositura da ação de arbitramento de honorários pelos serviços prestados e não contemplados contratualmente.
5. O Termo de Quitação apresentado pelo banco não indica de forma clara que a renúncia aos honorários abrange as ações objeto da presente demanda, nem estabelece critérios objetivos de contraprestação pelos serviços prestados.
6. O julgado refuta a alegação de sucumbência mínima do réu, ao considerar que o autor foi vencedor quanto ao pedido principal, razão pela qual se mantém a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.
7. Rejeita-se a aplicação da taxa SELIC, mantendo-se o INPC como índice de correção monetária, nos termos definidos na sentença.
8. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para revisão do juízo de valor externado, sendo inadequados quando manejados por mero inconformismo.
9. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando a apreciação das questões jurídicas relevantes pelo tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todas as alegações das partes, desde que o acórdão enfrente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.
2. O termo de quitação firmado entre as partes não impede o arbitramento de honorários advocatícios, se não abrange de forma clara e inequívoca os serviços prestados objeto da demanda.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o resultado prático do processo, sendo cabível sua manutenção em favor do autor quando vencedor no pedido principal.
4. O índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios, na ausência de previsão específica contratual, é o INPC, conforme fixado na sentença.
5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver vício previsto no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 80, VII; 81; 86; 1.026, §§ 2o e 3o; CC, arts. 389 e 406; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018786-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao apelo da parte adversa. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, à existência de condição suspensiva não implementada prevista em contrato, à clareza do termo de quitação apresentado, à correta distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC e à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, em relação: (i) à análise da ausência de recuperação de crédito e da cláusula contratual de condição suspensiva; (ii) à validade do termo de quitação apresentado pelo banco; (iii) à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iv) ao índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do acórdão embargado evidencia que as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, inclusive quanto aos dispositivos legais invocados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

4.

O acórdão embargado reconhece que os contratos firmados preveem remuneração apenas pelos atos processuais expressamente listados, legitimando a propositura da ação de arbitramento de honorários pelos serviços prestados e não contemplados contratualmente.

5.

O Termo de Quitação apresentado pelo banco não indica de forma clara que a renúncia aos honorários abrange as ações objeto da presente demanda, nem estabelece critérios objetivos de contraprestação pelos serviços prestados.

6.

O julgado refuta a alegação de sucumbência mínima do réu, ao considerar que o autor foi vencedor quanto ao pedido principal, razão pela qual se mantém a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

7.

Rejeita-se a aplicação da taxa SELIC, mantendo-se o INPC como índice de correção monetária, nos termos definidos na sentença.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para revisão do juízo de valor externado, sendo inadequados quando manejados por mero inconformismo.

9.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando a apreciação das questões jurídicas relevantes pelo tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a ausência de menção expressa a todas as alegações das partes, desde que o acórdão enfrente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

2.

O termo de quitação firmado entre as partes não impede o arbitramento de honorários advocatícios, se não abrange de forma clara e inequívoca os serviços prestados objeto da demanda.

3.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o resultado prático do processo, sendo cabível sua manutenção em favor do autor quando vencedor no pedido principal.

4.

O índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios, na ausência de previsão específica contratual, é o INPC, conforme fixado na sentença.

5.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 80, VII; 81; 86; 1.026, §§ 2o e 3o; CC, arts. 389 e 406; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra o
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele apresentado e negou provimento ao recurso apresentado pelo ora embargado (ID 277786874).

O embargante BANCO BRADESCO S.A. afirma que o acórdão é omisso porque inexistiu análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Defende que, o texto do termo de quitação é cristalino, de maneira que deve ser observado o que nele constou.

Destaca que, caracterizada a sucumbência mínima do embargante ou, subsidiariamente recíproca, se faz necessária a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC.

Sustenta a obrigatoriedade da aplicação da taxa SELIC, conforme a atualização prevista nos artigos 389 e 406 do Código Civil (ID 280140858).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A

omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto destacou que o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que,
embora existente 01 (um) Termo de Quitação juntado aos autos pelo banco requerido, devidamente assinado pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 10/03/2020 (ID 263650770

- Pág. 1– fls. 1595), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

No
tocante ao ônus sucumbencial,
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável à espécie, razão não assiste ao banco apelante, porquanto o índice aplicável é o INPC tal como definido na sentença.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma
Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025